Tribunal: TJMT
Processo: 0039060-49.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039060-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Reforma]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), GENESIO CORREA PEREIRA - CPF: 459.345.091-87 (APELANTE), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – TRANSTORNO MENTAL – PERÍCIA ATESTANDO DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Embora a Lei Complementar nº 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira (artigo 2º da Lei Complementar nº 541/2014).

2. Ademais, há muito o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “
A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência
.” (Tema 524 - RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014).

3. O art. 213, §1º, da LC 04/90, dispõe que o servidor que vier a ser acometido de alienação mental que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais.

4. Desse modo, se os documentos demonstram que o apelante está acometido de transtorno grave e permanente incapacitante, de rigor o reconhecimento ao direito de obter a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à luz da normativa de regência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Genesio Correa Pereira em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação revisional de reforma por invalidez de nº 0039060-49.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Aduz o apelante que houve ilegalidade no ato administrativo que o aposentou com salário proporcional, sem computar o tempo total de efetivo serviço na corporação, o que ocasionou subtração de patente de grau hierárquico. Bem como alega que também não foi considerada a sua aposentadoria por invalidez do processo administrativo nº 92088/SAD/2008.

Sustenta que é portador de doença diagnosticada pelo Código Internacional de Doença – CID sob o número 33.1, que corresponde a depressão, mas que, mesmo sendo grave e incurável, não consta no rol taxativo do art. 213, §1º, do Estatuto do Servidor.

Dispõe que “
foi reformado “ex-officio”, a considerar pelo Laudo Médico Pericial, com doença grave, incurável e incapacitante para labor, ensejando desta forma a sua aposentadoria por invalidez de forma integral e no grau imediatamente superior. No entanto, a Secretaria de Administração, calculou a sua aposentadoria utilizando-se da média contributiva, consoante documentos da inicial
”.

Elucida que o cálculo feito pela Secretaria ensejou na redução de 50,54% dos seus proventos e que deviria ser reformado com salário integral do grau hierárquico superior imediato ao Soldado Classe D, ou seja, na patente de Cabo classe A, e não de soldado classe C.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado nulo o ato que reformou o servidor com salários proporcionais em aposentadoria por invalidez e, assim, ordenar o pagamento em sua integralidade na mesma quantia que recebia na ativa como Soldado PM classe D.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso expôs que “
a pretensão do autor em ver averbado o seu tempo de serviço prestado no Exército Brasileiro não procede, posto que quando da sua reforma, o autor não averbou o tempo prestado ao Exército, nem tampouco informou à Corporação ou requereu a averbação; na verdade, essa solicitação de averbação só ocorreu no final de 2014, ou seja, mais de 05 anos após a sua aposentadoria (Protocolo nº 608249/2014- Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso
)”.

Bem como alega que mesmo que averbado o tempo de serviço prestado tanto ao exército, este não serviria para progressão funcional na carreira militar, pois que é permitida apenas a utilização do referido tempo prestado na instituição militar estadual (polícia militar).

Desse modo, requer o desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida a sentença.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexistem motivos para a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo

Conforme o exposto em relatório, o presente recurso se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que buscava a revisional de reforma por invalidez para inatividade, bem como pedia pela reforma de grau hierárquico com averbação de tempo prestado pelo requerente, ora apelante, no exército brasileiro.

Alega o apelante que faz jus a passagem da classe C para a D por contar com mais de 15 anos de efetivo exercício, bem com à imediata aplicação das mudanças trazidas pela EC 70/2012, por razão de aposentadoria por invalidez no Processo Administrativo nº 92088/SAD/2008, tendo em vista a avaliação médica com resultado de incapacidade total e permanentemente, por doença grave e incurável.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pedido de passagem da classe C para a D, tenho que não assiste razão o apelante.

No mesmo sentido do já exposto em sentença pelo juízo de primeiro grau, verifico que o artigo 2º da Lei Complementar nº 541/2014 estabelece que, para fins de progressão de carreira, o tempo de efetivo serviço se dá pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual.

Desse modo, não há como computar o serviço prestado em outras carreiras do apelante para realizar a sua passagem de classe.

Nesse sentido o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PORTARIA Nº 412/QCG/DGP – IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA. A estabilidade no cargo público de militar para progressão na carreira é exigência legal, prevista no art. 3º, inciso I da Lei Complementar nº 541/14
. Embora a Lei Complementar nº 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira.
(N.U 1001359-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 25/02/2019). Destaquei.

Assim, entendo que correta a contagem de tempo de efetivo serviço já aplicada.

Por outro lado, assiste razão o apelante no que se refere ao pedido de aplicação das mudanças trazidas pela EC 70/2012, em razão de aposentadoria por invalidez no Processo Administrativo nº 92088/SAD/2008.

Isto posto, observo dos autos que a avaliação médica teve resultado de incapacidade total e permanentemente, por doença grave e incurável (id 1133579999, pág. 81), nos seguintes termos:

“Os médicos peritos que subscrevem pertencentes à Perícia Médica da Secretaria de Administração, nos termos da lei e no uso de suas atribuições, após avaliação médica pericial DECLARAM que o (a) servidor (a) devidamente qualificado (a).
QUE É INCAPAZ TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA A FUNÇÃO DA POLÍCIA MILITAR
. É PORTADOR (A) DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL, QUE NÃO CONSTA NO ROL DE ENFERMIDADE DO ART. 213, §1º DA L/C 04/90. (CID: F33.1)”. Destaquei.

Nesse contexto, o laudo apresentou que a doença do apelante não consta no rol de enfermidade do art. 213, §1º, da LC 04/90, que dispõe que:

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave
, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

(...)

§ 1°
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo
, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Destaquei.

Entretanto, conforme demonstrado no referido artigo, o servidor que vier a ser acometido de
alienação mental
que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais.

Diante disso, no presente caso, o apelante fora diagnosticado com doença grave e incurável para o exercício da sua profissão e, conforme consta dos documentos apresentados nos autos, a referida doença se trata de depressão.

Desse modo, infere-se que o diploma legal se limitou apenas a indicar o termo genérico “alienação mental”, até mesmo porque não se afigura razoável pretender que o legislador possa selecionar e catalogar todas as doenças consideradas pela medicina como transtornos mentais e comportamentais que invalidam para o serviço, máxime diante da dinâmica da ciência médica e dos diferentes espectros de gravidade que cada patologia pode apresentar no indivíduo.

Nesse contexto, deduz-se que a alienação mental, para fins de aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, não é decorrente de uma patologia específica, uma vez que reflete o estado de “
alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010
)” (TRF 3ª Região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

Vale dizer, “
a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um
diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida
”
(TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 Data: 20/03/2012).

Assim, tem-se que as perícias médicas realizadas e anexadas, aliadas aos demais elementos dos autos, revelam que o apelante se encontra acometido por doença grave incapacitante, que implica alienação mental, de modo que deve lhe ser assegurada a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

Nesse sentido, reproduz-se julgados desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - INTERDIÇÃO JUDICIAL - INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS (CID 10 F.32.3) - DOENÇA INCAPACITANTE GRAVE E INCURÁVEL - ART. 213, §1º DA LCE Nº 040/90 - A NORMA NÃO INDICA QUE A EXPRESSÃO “ALIENAÇÃO MENTAL” SE REFIRA A DETERMINADA PATOLOGIA - TAXATIVIDADE INOCORRENTE - ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - SENTENÇA RATIFICADA. A Lei Complementar Estadual nº 04/90 em nenhum momento indica que a expressão “alienação mental” nela contida se refira a determinada patologia que incapacite seu portador para todos os atos da vida civil, portanto, não se opera taxatividade no particular aspecto. “A alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida". (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000). Equivaleria fazer tábula rasa ao art. 40, §1º, I da CF, entender que o servidor tido incapaz total e permanentemente para a sua função à conta de doença grave e incurável, motivo de sua interdição judicial, não tenha direito ao benefício de proventos integrais para mitigar o infortúnio da invalidez, que é o escopo do comando constitucional. (MS 131989/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1º, da Lei n. 8.112/90. 2. O art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. 3. A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (REsp. 217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz. 4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014). 5. Efeito da ADI nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença. (Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014).

Ademais, quanto ao pagamento retroativo da diferença, cumpre registrar que, à luz do entendimento consolidado no STJ, tratando-se de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em integral, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo. A propósito, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS DECORRENTE DE DOENÇA PREVISTA NA LEI Nº 8.112, DE 1990. TERMO A QUO. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público só tem direito à conversão da sua aposentadoria com proventos proporcionais para proventos integrais a partir da data do requerimento administrativo. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1428932/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

Outrossim, quanto a inversão do ônus da sucumbência e, no tocante aos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que,
por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Por fim, registre-se que, em relação à atualização do débito, a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o quanto disposto nos temas 905 do STJ e 810 do STF.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando a sentença, determinar ao apelado apenas a conversão da aposentadoria do apelante por invalidez permanente com proventos proporcionais para proventos integrais, com a devida restituição da diferença verificada a contar da data do requerimento administrativo, invertendo-se o ônus da sucumbência, a ser devidamente fixada em fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022